Tribunal: CARF
Processo: 10880.976528/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976528/2012-99
ACÓRDÃO
1201-006.957 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
F1 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE ESCRITA.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para corrigir erro de escrita
no acórdão embargado, quando este apontou direito de crédito de CSLL,
retificando-o para direito de crédito de IRPJ.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. POSSIBILIDADE NO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR.
Erro de fato no preenchimento da DCTF, ainda que retificado apenas após
o Despacho Decisório, não tem o condão de gerar um impasse insuperável.
Comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos que a Recorrente
aplicou o percentual incorreto de presunção do lucro sobre a totalidade de
suas receitas auferidas, é de rigor reconhecer o crédito reclamado de
pagamento indevido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.957 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976528/2012-99
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
A DEVAT08, unidade da RFB responsável pela preparação do presente processo,
verificou que o acórdão no 1201-004.100 (fls. 319) apontou direito de crédito de CSLL por erro,
uma vez que a compensação se refere a direito de crédito de IRPJ, nos termos do despacho de
encaminhamento fls. 327.
O referido despacho de encaminhamento foi admitido como embargos inominados,
conforme o despacho de admissibilidade de fls. 330.
O presente processo trata de Declaração de Compensação – DCOMP (fls. 3) com
crédito por Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ no valor de RS 37.270,39, referente ao 3o
trimestre de 2007.
O Despacho Decisório eletrônico às fls. 8 não homologou a compensação declarada,
tendo em vista que o DARF de onde derivaria o suposto crédito encontrar-se totalmente vinculado
a débito declarado em DCTF.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra essa decisão,
alegando erro na apuração do tributo devido. A Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente, nos termos do acórdão de fls. 72.
O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 88, repisando os seus
argumentos e apresentando provas no sentido de que exerce atividade imobiliária, cujo
percentual de presunção do Lucro Presumido para o IRPJ seria de 8%, e não de 32%, conforme foi
por ele apurado.
Esta turma de julgamento reuniu-se para apreciar o feito, chegando ao
entendimento unânime de que deveria ser dado provimento ao recurso voluntário, quando foi
adotada a seguinte ementa (fls. 319):
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO.'
POSSIBILIDADE NO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR.
Erro de fato no preenchimento da DCTF, ainda que retificado apenas após o
Despacho Decisório, não tem o condão de gerar um impasse insuperável.
Comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos que a Recorrente aplicou
o percentual incorreto de presunção do lucro sobre a totalidade de suas receitas
auferidas, é de rigor reconhecer o crédito reclamado de pagamento indevido.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.957 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976528/2012-99
3
Contudo, essa decisão apontou como origem do direito de crédito o pagamento a
maior de CSLL, quando a DCOMP aponta um pagamento de IRPJ. Tal fato deu ensejo aos presentes
embargos inominados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Conforme já apontado no despacho decisório de fls. 330, os embargos devem ser
admitidos.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à autoridade embargante. A
DCOMP de fls. 3 aponta direito de crédito oriundo em pagamento indevido ou a maior de IRPJ, de
forma que o acórdão embargado incorreu em erro quando apontou direito de crédito de CSLL.
Apenas de passagem, verifiquei que foram julgados processos semelhantes do
mesmo contribuinte, na mesma assentada desse Colegiado, de forma que é possível que o erro
tenha origem em confusão entre os acórdãos de cada um desses processos. De toda sorte, o erro
deve ser corrigido.
Saliente-se que o fundamento jurídico da decisão não é afetado pelo erro no
acórdão, pois trata-se de erro do contribuinte na apuração do tributo devido (IRPJ ou CSLL) para
empresa que adota o lucro presumido, quando esta adotou a alíquota geral de presunção do
lucro, por erro, tendo sido reconhecido o direito de esta apurar os tributos pela alíquota de
presunção adequada a empresa que exerce atividade imobiliária.
Assim, não há necessidade de alterar o dispositivo da decisão embargada, mas deve
ser ajustada a ementa e trecho da fundamentação, apenas substituindo a indicação da CSLL para a
indicação do IRPJ, conforme as correspondentes alíquotas de presunção, de acordo com o
declinado a seguir.
Diante não só do CNAE-fiscal e do contrato social, mas também das cópias de folhas
da contabilidade juntadas às fls. 234 – na qual abundam registros no Livro Diário indicando
receitas de atividade imobiliária –, evidente está que a Recorrente, ao aplicar o percentual de
presunção de 32% sobre a totalidade Receita Bruta no cálculo do IRPJ devido, em vez de aplicar o
de 8% para ao menos uma parte delas, incorreu em erro de cálculo.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.957 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976528/2012-99
4
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos inominados para
corrigir a referência feita à CSLL, substituindo-a por referência ao IRPJ, mantendo-se o dispositivo
da decisão, que é por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 336
DF CARF MF
Original